Tribunal: TJSP
Processo: 2244943-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Loteamento. Decisão que suspendeu obrigação dos adquirentes de pagamento de imposto, transferindo-a à agravante, considerando a não entrega efetiva do bem. Controvérsia sobre inadimplemento das obrigações da loteadora quanto às obras de infraestrutura e possibilidade de plena utilização do lote. Documentos que indicam pendências construtivas além da data em que realizada a

Ementa:
Agravo de instrumento. Loteamento. Decisão que suspendeu obrigação dos adquirentes de pagamento de imposto, transferindo-a à agravante, considerando a não entrega efetiva do bem. Controvérsia sobre inadimplemento das obrigações da loteadora quanto às obras de infraestrutura e possibilidade de plena utilização do lote. Documentos que indicam pendências construtivas além da data em que realizada a assembleia considerada pela loteadora como demonstração de entrega do bem. Manutenção da tutela antecipada. Recurso desprovido.